Tribunal: STF
Processo: Rcl 89470
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 33ª Vara Federal de Pernambuco nos autos do Processo n. 0802713-64.2020.4.05.8300, por suposta afronta às decisões proferidas nas ADPFs n. 387/PI, 275/PB, 524/DF, 556/RN, 616/BA e 873/BA.¿ 

O reclamante narra que figura como executado em execução fiscal movida pela Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF para cobrança de débito relativo à multa por infração de contrato administrativo, no valor total de R$ 2.341.439,98.  

Afirma que a “decisão proferida em 14 de janeiro de 2026, pelo MM. Juízo da 33ª Vara Federal de Pernambuco, nos autos do processo nº 0802713-64.2020.4.05.8300 (Execução Fiscal), que rejeitou o pedido de pagamento do débito pelo regime constitucional de precatórios e determinou que a seguradora do seguro-garantia contratado pela COMPESA proceda ao depósito da quantia segurada até o dia 21 de janeiro de 2026.” (fl. 2, e-doc. 1). 

O reclamante argumenta que “após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução Fiscal (processo nº 0815083-75.2020.4.05.8300), a reclamante manifestou-se nos autos requerendo o pagamento do débito pelo regime constitucional de precatórios, com fundamento na consolidada jurisprudência desta Suprema Corte e no artigo 100 da Constituição Federal. Ocorre que, em decisão datada de 14 de janeiro de 2026, o douto Juízo da 33ª Vara Federal de Pernambuco rejeitou o pedido de pagamento por precatórios, determinando que a seguradora do seguro-garantia contratado pela COMPESA proceda ao depósito da quantia segurada (...).” (fl. 4, e-doc. 1).  

Sustenta que faz jus à aplicação do regime de precatórios, pois se trata de sociedade de economia mista com capital majoritariamente público, presta serviço público essencial, atua em regime não concorrencial e não possui intuito primário de lucro (fls. 6 e 7, e-doc. 1). 
 
Aponta que a decisão reclamada está equivocada, pois a contratação de seguro-garantia pela COMPESA não configura comportamento contraditório que impediria a aplicação do regime de precatórios. Alega que contratou o “seguro-garantia em 2020, quando não possuía reconhecimento consolidado do direito ao pagamento por precatórios, e posteriormente, em 2024/2025, invocar tal prerrogativa após seu reconhecimento por múltiplas decisões vinculantes desta Suprema Corte.” (fl. 12, e-doc. 1). 

Afirma inexistência de preclusão para alegar a aplicação do regime de precatórios na fase executiva, pois se trata de prerrogativa de ordem pública (fl. 14, e-doc. 1).  

Além disso, sustenta que as ADPFs n. 387/PI, 275/PB, 524/DF, 556/RN, 616/BA e 873/BA têm eficácia vinculante e erga omnes, logo, o direito ao regime de precatórios não decorre apenas das Reclamações Constitucionais anteriormente por ele ajuizadas.  

Indica julgados desta Corte, em que foi reconhecido o direito da COMPESA ao regime de precatórios: Rcls. n. 65.071 – ED/PE; 66.222 – ED/PE; 68.082 – AgR/PE, 65.072 - ED/PE, 65.072-ED/PE, 49.928/RS (fls. 8 e 9, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão judicial e o sobrestamento da execução fiscal e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassado o ato reclamado, com determinação de que a execução observe o regime constitucional de precatórios.   

É o relatório. Decido.  

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
 
A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPF’s n. 275/PB, 387/PI, 524/DF, 556/RN, 616/BA e 873/BA. 

Friso que, no julgamento da ADPF 275, o Supremo Tribunal Federal decidiu no seguinte sentido:  

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”  

A ementa da ADPF n. 387 dispõe que:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”  

A ADPF n. 524, julgada por este Supremo Tribunal, decidiu no seguinte sentido: 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔDF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. A mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo não é suficiente para caracterizar o intuito lucrativo da prestação de serviço. 3. O Metrô-DF é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade (não concorrencial) e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da CORTE que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios (art. 100 da CF). 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedentes. 5. Medida cautelar referendada”. (ADPF 524 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 20- 11-2020 PUBLIC 23-11-2020)” 

Na ADPF n. 556, esta Corte assim decidiu: 

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (DJe 06.03.2020, Tribunal Pleno)  

Transcrevo, ainda, a ementa da ADPF n. 616, também apontada como paradigma violado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Bahia contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. A ADPF não deve ser conhecida quanto ao pedido de extensão, à EMBASA, das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade. 3. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 5. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA ao regime constitucional de precatórios.”

Cito, também, a ementa da ADPF n. 873:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra decisões judiciais que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Paraibana de Turismo S/A - PBTUR e de sua subsidiária, PBTUR Hotéis S/A, sem a observância do regime de precatórios. 2. A ADPF é cabível para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: afronta ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPFs 616 e 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para obstar os efeitos de atos de constrição judicial exarados exclusivamente contra a Empresa Paraibana de Turismo S/A – PBTUR, reconhecendo a sua sujeição ao regime constitucional de precatórios. 5. Tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988”. 

A decisão reclamada assim dispôs (e-doc. 38):  

Trata-se de execução fiscal movida pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO UNIVASF em face de COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO (COMPESA), para cobrança de débito relativo à multa por infração de contrato administrativo e ao ressarcimento ao erário consubstanciado nas CDAs nº 4.029.000003/20-58 e 4.029.000002/20-95. Após noticiado o trânsito em julgado da decisão que julgou os Embargos à Execução Fiscal de nº 0815083-75.2020.4.05.8300, intimada a exequente para se manifestar, seu pedido se limitou a requerer o pagamento do débito "intimando-se a seguradora da ", id. 33542211. apólice de seguro, deferido pelo Juízo no id. 4058300.15315974, para que realize o depósito da quantia segurada A executada, por seu turno, id. 33580593, reitera o pedido de pagamento do débito por meio de precatório, por entender que "o cumprimento de sentença mediante constrição e bloqueio da executada, seria uma AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES ". DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido . Inicialmente, cumpre reconhecer que, de fato, já se encontra sedimentado nas instâncias superiores o direito que assiste à executada de pagar seus débitos judiciais por meio do regime de precatórios, de forma que são ilegais os bloqueios e penhoras de verbas que se destinem à prestação de serviço público de caráter essencial como é o caso da atividade desempenhada pela executada. 
(...)
Também não passam despercebidas deste Juízo as várias Reclamações feitas perante o E. STF pela executada por descumprimento da ADPF supracitada, dada sua reconhecida equiparação à Fazenda Pública, especialmente no que tange à prerrogativa de aplicação do regime de precatórios previsto no art. 100 da CF/88. Todavia, penso que o efeito inter partes das decisões proferidas pelo STF nas Reclamações constitucionais apresentadas pela executada não se aplica ao caso concreto.  
Explico.  
Muito embora a excepta se equipare aos entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório, os quais, registre-se, não têm o dever de garantir o juízo (art. 910, CPC), considerando a impenhorabilidade dos bens públicos, ela o fez (id. 13702368). Ora, o fato de contratar um seguro-garantia a despeito de não precisar garantir o Juízo e suscitar o direito ao pagamento pelo regime de precatórios ao ser requisitada para cumprir o débito configura um comportamento contraditório da parte, violando a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), vez que leva a parte a acreditar em um cumprimento célere da obrigação, ao invés de aguardar a cronologia orçamentária estabelecida no art. 100 da CF/88. Assim sendo, considerando o caso concreto, rejeito o pedido da executada de pagamento da dívida por meio do regime de Intime-se a exequente para juntar aos autos os dados bancários para realização do depósito da quantia segurada. 

Contra essa decisão, o reclamante interpôs apelação, posteriormente inadmitida por decisão monocrática que também é objeto da presente reclamação. Transcrevo o teor da decisão (e-doc. 39):  

“Verifico que, inconformada com a decisão de Id. 4058300.34063430, que indeferiu o pedido da executada de pagamento da dívida por meio do regime de precatórios, a executada, em face da referida decisão, interpôs recurso de Apelação. Ocorre que o recurso cabível na espécie, por se tratar o decisum atacado de decisão interlocutória, seria o agravo de instrumento. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tornando inviável o recebimento do recurso. Diante do exposto, INADMITO a apelação interposta, por inadequação da via recursal eleita.  
Ademais, considerando que a execução encontra-se garantida por seguro-garantia (Apólice nº 0306920209907750356372000, emitida pela Pottencial Seguradora S/A), conforme documento de Id. 4058300.14489182, determino: 1. 2. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que proceda à abertura de conta judicial vinculada a esta execução fiscal, bem como informe o ID de transferência judicial. A intimação da seguradora Pottencial Seguradora S/A para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao depósito judicial do valor garantido, até o limite da apólice, em conta judicial vinculada a estes autos, aberta pela CAIXA, sob pena de prosseguimento da execução contra a própria seguradora, nos termos do art. 19 da Lei nº 6.830/1980 e da cláusula contratual aplicável. Caso o montante depositado pela seguradora Pottencial Seguradora S/A não seja suficiente para o pagamento integral da dívida, intime-se a parte executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda ao pagamento da diferença entre o valor total da dívida e o valor garantido, ou indique bens à penhora, sob pena de prosseguimento da execução para satisfação do saldo remanescente.”

Em análise dos autos da execução fiscal (Processo n. 0802713-64.2020.4.05.8300) via consulta online, constato que a decisão reclamada (e-doc. 39) foi proferida no dia 06/03/2025, enquanto a decisão pela inadmissibilidade do recurso de apelação com a determinação da intimação da Seguradora se deu em 22/05/2025.  

O reclamante juntou, aos presentes autos, sob título de decisão ou ato reclamado, a intimação da Seguradora para pagamento, a qual foi datada em 28/08/2025, conforme fl. 1, e-doc. 40. Ainda em consulta online, não verifiquei a interposição de recursos pelo reclamante ou concessão de efeito suspensivo às decisões reclamadas (indicadas nos e-docs. 38, 39 e 30).

Consoante a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, admite-se, em hipóteses excepcionais, a revisão de decisões proferidas na fase executória, ainda que já tenha ocorrido o trânsito em julgado do processo de conhecimento, desde que a matéria controvertida não tenha sido alcançada pela preclusão no âmbito da execução. Nesses casos, a possibilidade de controle pela via reclamatória está condicionada à efetiva abertura da discussão em grau recursal acerca do conteúdo do ato impugnado, circunstância que afasta a incidência da Súmula 734/STF. É nesse sentido o precedente a seguir transcrito:

“Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Vinculação de reajustes ao salário mínimo. Extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada na fase de liquidação. Impossibilidade. 1. A verificação a respeito da ocorrência do trânsito em julgado deve levar em conta a viabilidade de rediscussão, em grau recursal, do conteúdo da decisão reclamada. Se a decisão impugnada na reclamação, proferida em sede de execução, não foi alcançada pela preclusão, inaplicável a Súmula nº 734/STF. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 4 decisão que, extrapolando os limites objetivos da coisa julgada, determina, em sede de execução, o reajuste periódico de piso de categoria e dos padrões remuneratórios escalonados de carreira de servidores públicos com base no salário mínimo. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.”
(Rcl 25784 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-06-2018)

Porém, no caso concreto, incide o óbice previsto na Súmula 734 desta Suprema Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Conforme se extrai dos autos, as decisões proferidas no âmbito da execução fiscal não foram objeto de impugnação capaz de impedir a formação da coisa julgada na fase executória.

A reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo recursal nem como instrumento de reexame de decisões judiciais regularmente proferidas no âmbito da competência das instâncias ordinárias.

Ainda que superado o óbice processual ao conhecimento da reclamação, não se verifica afronta direta e imediata à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs n. 275/PB, 387/PI, 524/DF, 556/RN, 616/BA e 873/BA. Os precedentes invocados por esta Corte firmaram tese geral no sentido da submissão das sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial, ao sistema constitucional de precatórios, bem como da vedação a atos de constrição judicial que recaiam diretamente sobre receitas ou disponibilidades financeiras públicas, de modo a comprometer a legalidade orçamentária e a continuidade do serviço público. 

No caso concreto, contudo, a decisão reclamada não determinou o bloqueio, a penhora ou o sequestro de recursos públicos da COMPESA, mas apenas a execução de garantia previamente constituída, consistente em seguro-garantia contratado junto a seguradora privada, com determinação de depósito do valor segurado por terceiro estranho à relação orçamentária do ente estatal. Cuida-se, assim, de providência que não incide sobre recursos públicos nem interfere diretamente no fluxo orçamentário da entidade prestadora do serviço, o que afasta a aderência estrita com os paradigmas invocados e evidencia a inexistência de violação à autoridade das decisões desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento à presente reclamação.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente